Tribunal: TJSP
Processo: 2183090-16.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2183090-16.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
KATIA AUGUSTA CHIAROTTO FERREIRA DA SILVA, é embargado PAULO
FERREIRA DA SILVA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2183090-16.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19.844
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 2183090-16.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (18a Vara Central Cível)
Embargante: Katia Augusta Chiarotto Ferreira da Silva
Embargado: Paulo Ferreira da Silva Filho
Juíza: Cláudia Maria Pereira Ravacci
Voto n. 19.844
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
921/926, afirmando a embargante haver omissão no julgado, bem como para
fins de prequestionamento aos arts. 7o e 369 do CPC e art. 5o, inciso LV, da
Constituição Federal, uma vez que o pedido de oposição ao julgamento
virtual (petição fls. 829) não fora apreciado, devendo ser declarado nulo o
Acórdão embargado em razão do cerceamento de defesa.
É o Relatório.
Pela não observância do requerimento de oposição ao
julgamento virtual, não resulta omissão, contrariedade ou obscuridade aos
fundamentos e pedidos formulados no recurso.
Ademais, a agravante não esclareceu no que consistiu o
prejuízo sofrido, não especificando se pretendia apresentar memoriais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2183090-16.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19.844
3
sustentar oralmente ou simplesmente comparecer à Sessão de Julgamento.
Ainda que a contrariedade ao julgamento virtual não
precise ser fundamentada, o prejuízo deve ser demonstrado.
Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha
havido prejuízo (pas de nullité sans grief). Este preceito é consentâneo com o
princípio da instrumentalidade das formas e deve-se aplicar a qualquer
espécie de nulidade, seja relativa ou absoluta, uma vez que a nulidade
somente deve ser reconhecida, se efetivo o prejuízo, com a prática ou
reprodução dos atos que forem necessários.
Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal de
que: "o princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de
prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção
prevista para o ato, podendo ser tanto a de nulidade absoluta, quanto a
relativa, pois não se declara nulidade por mera presunção. Esse princípio,
corolário da natureza instrumental do processo, exige, sempre que possível, a
demonstração de prejuízo concreto pela parte suscitante do vício, o que não
se demonstrou no caso" (RHC 123092, Relator(a):? Min. CÁRMEN LÚCIA,
Segunda Turma, julgado em 04/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014).
Pelo
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica